Tribunal: TCU
Processo: 047.197/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1696/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto por Link Card Administradora de Benefícios Eireli (peças 126 a 140) contra o Acórdão 18557/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante; Considerando inexistir para a representante, a não ser que admitida como interessada, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que a peticionante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, 285, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 141) à peticionante. 1. Processo TC- Processo 047.197/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.196/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Link Card Administradora de Beneficios Eireli (12.039.966/0001-11). 1.3. Interessados: Carletto Gestao de Frotas Ltda (08.469.404/0001-30); Prefeitura Municipal de Montes Claros - MG (22.678.874/0001-35). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Felipe Fagundes de Souza (380.278/OAB-SP), representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli; Roberta Campos Correa (100.411/OAB-MG), representando Empresa Municipal de Planejamento, Gestao e Educacao em Transito e Transportes de Montes Claros; Taise Rauen (80.485/OAB-PR), Flavio Henrique Lopes Cordeiro (75.860/OAB-PR) e outros, representando Carletto Gestao de Frotas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.